Tribunal: TCU
Processo: 010.893/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 651272025 (Objeto: Serviços de substituição do revestimento do piso da quadra externa utilizando grama sintética no Sesc São Gonçalo - ESCOPO EM ANEXO.)

Inteiro teor:
Acórdão 1394/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato celebrado entre a Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ) e Natan Bevenuto Ambrosio - ME (CNPJ 56.255.529/0001-00), em 5/6/2025 (peça 1, p. 1), no valor de R$ 85.000,00 (peça 13), oriundo da Compra Direta (CD) 65127.2025.DL.CD3723.São Gonçalo (peça 6), cujo objeto é a prestação de serviços de substituição do revestimento do piso da quadra externa utilizando grama sintética no Sesc São Gonçalo. Considerando que as empresas contratadas - Natan Bevenuto Ambrosio e Hazon Tech Comércio e Serviços Ltda. - não possuíam registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) na data da realização das dispensas de licitação, o que caracteriza descumprimento do art. 6o, alínea "a", da Lei 5.194/1966 e do regulamento próprio da entidade; Considerando que a empresa Natan Bevenuto Ambrosio apresentou, adicionalmente, ausência de atividade econômica compatível com o objeto contratado nas compras diretas CD 62127.2025.DL.CD0760 e CD 65127.2025.DL.CD3723; Considerando o descumprimento do dever de emitir atestados de capacidade técnica solicitados pela empresa Osiris Empreendimentos e Representações Ltda., fundamentado em justificativa de procedimento interno inexistente ou ilegal, o que afronta o direito da licitante de comprovar sua qualificação; Considerando a falha na transparência administrativa pela não disponibilização dos motivos específicos que levaram à decisão de inexequibilidade da proposta da empresa Osiris na CD 63201.2025.DL.CD.1823.Espaço, bem como a ausência de atualização das informações sobre compras diretas no Portal da Transparência da entidade; Considerando que, embora as irregularidades tenham sido confirmadas, as compras diretas já foram finalizadas ou canceladas, o que acarreta a perda de objeto do pedido cautelar; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades ao Sesc/RJ, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.893/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Osíris Empreendimentos e Representações Ltda. (CNPJ 00.845.816/0001-16). 1.1. Interessado: Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (03.621.867/0001-52). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Dionisio Almeida Polli, representando Osiris Empreendimentos e Representacoes Ltda; Anderson Prezia Franco (59780/OAB-DF), Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky (38672/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.7. Ciência: 1.7.1. dar ciência à Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas em suas contratações diretas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. habilitação e contratação da empresa Hazon Tech Comércio e Serviços Ltda. na CD 64796.2025.DL.CD.3404 sem registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, em desacordo com o art. 16, inciso II, alínea "a", do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc e o art. 6o, alínea "a", da Lei 5.194/1966; 1.7.1.2. habilitação e contratação da empresa Natan Bevenuto Ambrosio na CD 62127.2025.DL.CD0760 e habilitação na CD 65127.2025.DL.CD3723 sem registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro e com ausência de atividade econômica compatível com o objeto dessas duas contratações. em desacordo com o art. 16, inciso II, alínea "a", do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, e com o art. 6o, alínea "a", da Lei 5.194/1966; 1.7.1.3. não emissão de atestados de capacidade técnica solicitados pela empresa Osíris Empreendimentos e Representações Ltda., em desacordo com o art. 16, inciso II, alínea "b", do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc e o art. 7, inciso III, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); 1.7.1.4. não disponibilização, na CD 63201.2025.DL.CD.1823.Espaço, dos motivos específicos que levaram à decisão de considerar inexequível a proposta da empresa Osíris Empreendimentos e Representações Ltda. em desacordo com o princípio da garantia da transparência previsto no art. 2o, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc; e 1.7.1.5. ausência de atualização das informações acerca das compras diretas no Portal da Transparência do Sesc/RJ, em desacordo com os arts. 6o, inciso I, e 8o, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação ou LAI), combinado com o art. 64-A, do Decreto 7.724/2012 (norma regulamentadora da LAI), inserido pelo Decreto 9.781/2019, e com o art. 2o, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc (garantia da transparência).